Tribunal: STF
Processo: PPE 904
Classe: PPE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de revogação da prisão para fins de extradição de Carlos Nataniel Wanzeler, ao qual se opôs a Procuradoria-Geral da República, sem prejuízo da expedição dos seguintes ofícios: (i) ao Complexo Penitenciário de Bangu 8 para que informe quais as medidas adotadas com o fim de reduzir os riscos epidemiológicos de disseminação do coronavírus no local; e (ii) ao Juízo da 1ª Vara Federal de Vitória/ES, para que informe se há identidade fática entre os objetos das ações penais instauradas em face do requerente, em decorrência da Operação Orion e as acusações formuladas pelo Governo dos Estados Unidos da América no pedido extradicional.
    É o breve relatório. Decido.
    Indefiro o pedido de revogação da prisão porque a verificação do requisito previsto no art. 82, V, da Lei de Migração – saber se o extraditando está respondendo a processo ou foi condenado ou absolvido no Brasil pelo mesmo fato em que se fundar o pedido extradicional – consiste no cerne do julgamento do pedido de extradição que deve ser formulado pelo Estado que pleiteia a extradição, tratando-se de matéria afeta ao colegiado. Não se trata, portanto, de análise cabível no bojo desta PPE, destacando-se não haver notícia, neste momento, de ter-se concretizado o pedido extradicional. Este fato, por si só, inviabiliza a análise pretendida, não havendo pedido concreto a ser cotejado com aqueles deduzidos nas 17 ações penais a que responde o requerente em território nacional, afora os inquéritos policiais. 
    Importante acrescentar que não é possível, neste momento inicial, descartar a possibilidade de que o requerente tenha, efetivamente, tentado esquivar-se de sua responsabilização por ilícitos praticados nos Estados Unidos quando de seu retorno ao Brasil. Nesse sentido, aponta-se o fato de que seu retorno ao Brasil foi posterior à busca e apreensão determinada pela justiça estadunidense no data center da Telexfree.
    Por fim, o fato de o crime ter sido praticado sem violência nem grave ameaça não implica a automática revogação da determinação de prisão do requerente. No caso concreto, as circunstâncias são desfavoráveis ao deferimento do pedido, devendo-se, por ora, aguardar o ajuizamento da extradição ou o decurso do prazo para tanto.
    Expeça-se o ofício ao Complexo Penitenciário de Bangu 8, tal como requerido pela Procuradoria-Geral da República, questionando-se acerca das condições de saúde do extraditando a fim de determinar se ele pertence ao grupo de risco de que trata a Recomendação 62/2020 do CNJ. 
    No que tange ao pedido de expedição de ofício dirigido ao Juízo da 1ª Vara Federal de Vitória/ES, aguarde-se a distribuição do pleito extradicional. 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator